Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THEREZINHA DO MENINO JESUS VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que determinou a designação de audiência de justificação. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão e, ao final, o provimento do recurso. Preparo regular sob ID 29025250. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que determinou a designação de audiência de justificação, nos seguintes termos: “De início, indefiro o pedido de suspensão processual, eis que ausente hipótese legal ou justificativa idônea para tanto. Cuida-se de ação de exigir contas ajuizada por THEREZINHA DO MENINO JESUS VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, representada pelo filho FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, em desfavor de seu outro filho MARCIO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA. No caso, para ingresso em Juízo, a parte autora apresentou procuração em que outorga poderes ao filho FERNANDO (id 166084359), inclusive para nomeação de procuradores/advogados. E tal filho assina a procuração que nomeia o advogado dos presentes autos (id 164833192), mesmo sem qualquer motivo para representação legal no caso, pois se trata de parte capaz. Ademais, como esclarecido pela decisão de id 180426202, há fundadas dúvidas acerca da real manifestação de vontade da autora em propor a presente ação de exigir contas em face de um de seus filhos, ante o teor da notificação extrajudicial de id 170635051, assinada pela autora, na qual ela notifica o advogado subscritor da presente inicial acerca de sua vontade de desistir da presente ação, consignando ainda que "não autorizava nenhuma ação judicial contra o meu próprio filho". No mesmo sentido são os registros de áudio de ID 170635055/5058/5059/5060, em anexo à contestação. Como bem pontuado pelo Ministério Público, "não se cogitando da incapacidade civil, a vontade do mandatário não substitui a vontade do mandate, que deve prevalecer no caso de divergência." Nesse sentido, para análise da regularidade da representação processual, foi determinado pela decisão de id 180426202 que a parte autora anexasse aos autos procuração judicial atualizada subscrita pela própria autora, que mencionasse expressamente a propositura da presente ação de exigir contas em face de seu filho MARCIO. A parte autora, então, apresentou procuração assinada eletronicamente por certificado digital ao id 184885351. Ao ser intimado para manifestação acerca do referido documento, o réu informou que o filho FERNANDO, que representa a autora, é dono de empresa especializada em certificados digitais e que a autora novamente não teria assinado a procuração anexada aos autos. Tais informações foram confessadas pela parte autora em petição apresentada na sequência (id 186470566). A parte requerente confirma que quem assinou a nova procuração foi o Sr. Fernando e não a autora, embora alegue que tal fato tenha ocorrido em razão da precária condição de saúde da mãe. Ainda, consta de novo vídeo anexado aos autos pelo réu (id 186128926) depoimento da autora no qual ela assevera que não assinou referida procuração e sequer sabia a localização de seu certificado digital. Além disso, conforme relatório médico de id 170635069, a requerente se apresenta consciente e orientada, com preservação de suas faculdades mentais, havendo apenas limitações de movimento em razão da idade avançada. Assim, ao que se tem dos autos, a autora se encontra em pleno gozo da capacidade para a prática dos atos da vida civil. Constam, por outro lado, diversos registros em documentos escritos (notificação extrajudicial), áudio e vídeo acerca de sua não intenção em propor a presente demanda e muito menos em prosseguir com esta, ajuizada contra o próprio filho. Portanto, as dúvidas acerca da real manifestação de vontade da autora em propor a presente ação de exigir contas se fortaleceram, havendo indícios de crime de falsidade ideológica e fraude processual, além de diversos elementos a indicar que sua real vontade tem sido manipulada para consecução de objetivos pessoais e particulares em meio a desavença familiar. É certo ainda que a utilização do Poder Judiciário para tal subterfúgio é inadmissível e sujeita os responsáveis à responsabilização processual, civil e criminal. Ressalte-se que nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal: "Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia." Apesar disso, por medida de cautela, acolho a manifestação ministerial pela designação de audiência para oitiva da requerente, a fim de confirmar em definitivo a disposição da autora em ingressar com a presente ação. Em se confirmando os indícios apontados, o feito será extinto sem resolução do mérito (artigo 485, IV, do CPC) e os autos serão remetidos ao Ministério Público para as providências cabíveis, sem prejuízo de condenação nas penas da litigância de má-fé e sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. DESIGNE-SE audiência de justificação para oitiva da requerente THEREZINHA DO MENINO JESUS VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi parcialmente provido: “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 188101410, que designou audiência de justificação para oitiva da requerente. Decido. Recebo os embargos de declaração opostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Acolho em parte os declaratórios, mas tão somente para esclarecer os fundamentos da referida decisão, em homenagem à exigência constitucional de motivação das decisões judiciais, esclarecendo como se dará a oitiva da requerente. Inicialmente, reitero a ausência de hipótese legal ou justificativa idônea para suspensão da marcha processual. No mais, rejeito os pedidos de designação de audiência presencial e de remarcação do ato. O delicado quadro de saúde da autora e a consequente dificuldade de locomoção são circunstâncias que recomendam que a audiência se dê de forma virtual, e não presencial, pois dessa maneira restará facilitada sua participação no ato. Também inexiste razão convincente para remarcação do ato em virtude de viagem do patrono da parte requerente. Mais uma vez, a realização de audiência virtual permite que o advogado compareça ao ato de onde quer que esteja. Ademais, como se observa da documentação de id 188319564, trata-se de tarifa reembolsável, de maneira que a viagem pode ser remarcada pelo próprio interessado. Ainda, há prazo hábil para substabelecimento caso assim decida o causídico, uma vez que a audiência está designada apenas para o dia 14/03/2024, conforme certidão de id 188134633. Não houve, assim, demonstração de impossibilidade de comparecimento ao ato. Além disso, e não menos importante, cuida-se de audiência de justificação justamente para se perquirir a intenção da requerente em ingressar com a presente demanda e de estar representada pelo atual patrono. A rigor, a participação do advogado na referida audiência é prescindível. Por outro lado, merece retificação a certidão de id 188134633, que designou a referida audiência. Com efeito, não há ensejo para intimação de testemunhas ou terceiros. Esclareço na oportunidade, e em complemento à decisão embargada, que a audiência será unicamente para oitiva da requerente, para se confirmar em definitivo a disposição da autora em ingressar com a presente ação, facultando-se a presença tão somente dos advogados das partes e do representante do Ministério Público. Por fim, considerando a informação trazida aos autos, de que a autora se encontra residindo em lar para idosos, deverá ser providenciada sua intimação pessoal por oficial de justiça para participação na audiência, bem como do diretor da respectiva instituição para acompanhamento do ato e para que possa providenciar os recursos tecnológicos para viabilizar a participação da autora. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para prestar os supracitados esclarecimentos. Mantenho, no mais, incólume a decisão proferida. Embargos de Declaração registrados nesta data. Publique-se.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. O ato impugnado por este recurso tem natureza meramente ordinatório, ou seja, designação de audiência de justificação, cujo escopo é verificar se a parte autora, idoso, alojada em abrigo para idoso, mas com suas faculdades mentais preservadas, se realmente consentiu na propositura da ação em seu nome e em desfavor de um dos seus filhos. De igual modo, com relação a dificuldade do eventual patrono da parte autora de participar do ato designado e seu pedido de remarcação, a decisão de indeferimento não se enquadra na exceção prevista no precedente vinculante. É que não se vislumbra qualquer prejuízo para a parte agravante ou seu patrono, uma vez que, conforme já alinhavado, o propósito é apenas de averiguar a autenticidade do instrumento de mandato. Enfim, a requerente será ouvida tão somente com o propósito de se apurar se de fato outorgou a procuração ao advogado e para a finalidade com a qual foi empregada. Nesse caso, seria até dispensável a presença do respectivo patrono, embora se deva preservar o seu direito de acompanhar e estar presente no ato com as observações assinaladas. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 5 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator